Tribunal: STF
Processo: RE 309452
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-17
Data de publicação: 2011-05-17

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS. REPERCUSSÃO GERAL: RECONHECIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS. 


  




1.  É possível a aplicação de efeitos infringentes aos embargos de declaração, desde que presente situação que assim o justifique. 




2.  O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral referente à possibilidade de aproveitamento dos créditos relativos ao ICMS pago na operação antecedente, nas hipóteses em que a operação subseqüente é beneficiada pela redução da base de cálculo, no AI 768.491-RG/RS, rel. Min. Gilmar Mendes, cujo feito foi reautuado como RE 635.688/RS, DJe 23.11.2010. 




3.  Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes excepcionais efeitos modificativos, anular o acórdão embargado, tornar sem efeito a decisão agravada e determinar a devolução dos presentes autos ao Tribunal de origem, bem como a observância das disposições do art. 543-B do Código de Processo Civil ao recurso extraordinário.